Tribunal: TJMT
Processo: 1003631-20.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-15
Data de publicação: 2021-03-15

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1003631-20.2021.8.11.0000
AGRAVANTE: NOVO AGRO COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
AGRAVADO: SANDRO LUIZ CANOVA
Vistos etc.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por NOVO AGRO COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA contra decisão proferida em autos de Ação Possessória de Manutenção/Reintegração de Posse no 1007803-16.2020.8.11.0040, da 1a Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT, ajuizada contra SANDRO LUIZ CANOVA, em que se indeferiu liminar possessória.
A agravante aduz que “cumpriu com todos seus compromissos, ou seja, adquiriu o imóvel, fez o devido registro, notificou o possuidor, para que desocupasse o imóvel, aguardou a colheita da safra pendente, assumiu a posse, desenvolveu atividades no local, como limpezas com trator (gradeou), construiu um armazém de embalagens, colocou calcário (corretivo de solo), manteve funcionário no período laborando no local, ou seja, praticou atos de proprietário pleno – com usando e gozando da posse”.
Afirma que “Todas a provas calcadas no processo estão revestidas de fé pública, como podemos observar a ata notarial lavrada por tabelião competente, que de forma clara comprova que a empresa laborou no local, assumindo a posse do imóvel após a saída do imóvel pelo Agravado, a primeiro momento de forma pacifica, cumprindo a notificação”, entretanto, “no momento que deu a primeira chuva na região, possibilitando o plantio do imóvel, o Agravado retornou para tentar de forma forçada e injusta a retomada da posse, sendo repelida pela Agravante com o auxílio da força policial, como sendo o desforço imediato”.
Destaca que “resolveu buscar a guarida do poder judiciário para preservar a manutenção de sua posse, evitando mais um possível confronto direto com o Agravado, preservando a integridade física de seus colaboradores”, mas, “Em nova investida do Agravado, o mesmo fez o plantio do imóvel e tomou a posse da Agravante, de forma clandestina, desde então está usufruindo o imóvel, causando grandes e severos prejuízos a Agravante, neste tempo de pandemia, com recursos restritos, e empresas pedindo recuperação judicial”.
Defende que “a decisão proferida liminarmente no Juízo a quo, nada disso levou em consideração, ainda, não cumpriu com a obrigatoriedade legal de, em caso necessário fosse instalado a audiência de justificação prévia nos termos do Art. 562 do CPC”.
Aclara que está presente “o ‘periculun in mora’ porquanto a Agravante, caso seja mantida a decisão proferida, será tolhida de seu direito de usufruir de sua propriedade, não sendo possível produzir divisas, e ainda, estará dando-se privilégio para uma pessoa que mantem a posse injusta, mesmo sendo de seu conhecimento, produzindo no imóvel de má-fé, que conseguiu de forma injusta, violenta e ardilosa, pois, como verificado, na primeira tentativa, com a ajuda da guarnição foi retirado do imóvel, com fortes ameaças de retornar, assim para preservar a integridade das pessoas envolvidas a Agravante decidiu por acionar o judiciário”.
Requer o deferimento da liminar de reintegração de posse e, no mérito, a confirmação da liminar, ou que se determine a realização de audiência de justificação (id. 78501518).
Decido.
O pedido liminar será deferido nos termos do art. 300 do CPC/2015, que estabelece que “A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”.
O art. 1.015, inciso I, do mesmo diploma legal também dispõe que, recebido o agravo de instrumento, o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”.
O trâmite processual do processo de origem não seguiu a contento.
A liminar possessória foi indeferida sem realização do procedimento processual inerente às ações possessórias.
Entendendo não demonstrados os requisitos do art. 561, é o caso de aplicação da norma disposta no art. 562 do CPC/2015, no que tange à prévia realização da audiência de justificação:
“Art. 562. Estando a petição inicial devidamente instruída, o juiz deferirá, sem ouvir o réu, a expedição do mandado liminar de manutenção ou de reintegração, caso contrário, determinará que o autor justifique previamente o alegado, citando-se o réu para comparecer à audiência que for designada”.
Cumpre consignar que a medida deve ser reconhecida de ofício pelo magistrado, conforme expresso no art. 562, ao dizer que o julgador “determinará que o autor justifique previamente o alegado, citando-se o réu para comparecer à audiência que for designada”.
O legislador não deixou margem para escolha ao juiz, de modo que, se os elementos para a concessão da liminar não estiverem favoráveis ao autor, o juiz “determinará” a realização de audiência. A lei não diz “poderá determinar”, sendo, portanto, medida imperiosa que incumbe ao magistrado obedecer.
Quando não se atende ao verbete do art. 562, ou seja, quando se indefere liminar possessória sem a prévia realização da audiência de justificação, verifica-se caso de ofensa ao contraditório, à ampla defesa e ao devido processo legal, gerando cerceamento de defesa direta ao autor da demanda possessória, além de ser patente a violação ao princípio da legalidade, já que o CPC/2015 é claro ao trazer como regra a prévia realização do ato, podendo ser determinado até mesmo de ofício.
Esta Câmara Cível assim já entendeu em recente precedente de minha relatoria amparado por diversas decisões dos Tribunais pátrios:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – REINTEGRAÇÃO DE POSSE – REQUISITOS DO ART. 561 DO CPC/2015 NÃO COMPROVADOS – DÚVIDAS EM RELAÇÃO À POSSE QUE PREJUDICAM OS DEMAIS REQUISITOS – DECLARAÇÕES DE NÃO CONSTRUÇÃO DE CERCA MAS DE APENAS SUBSTITUÍÇÃO – POSSIBILIDADE DE EXISTÊNCIA DA CERCA HÁ ANOS – CONTROVERSIA A SER ACLARADA EM AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO – DICÇÃO DO ART. 562, SEGUNDA PARTE, DO CPC/2015 – SUPRESSÃO DESTA ETAPA QUE PODE FERIR O DEVIDO PROCESSO LEGAL E O CONTRADITÓRIO –ERROR IN PROCEDENDO – POSSIBILIDADE DE DETERMINAÇÃO DE OFÍCIO – RECURSO DESPROVIDO. Não comprovados os requisitos constantes no art. 561 do CPC/2015, qual seja a posse, o que prejudica os demais requisitos, a realização de audiência de instrução é medida imperiosa, em interpretação ao art. 562, segunda parte, sob pena de afronta ao devido processo legal, ao direito de defesa do autor e incidência em error in procedendo.” (RAI 1000920-47.2018.8.11.0000. PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 04/09/2018, Publicado no DJE 17/09/2018).
Logo, a realização de audiência de instrução é de rigor, em interpretação ao art. 562, segunda parte, sob pena de afronta ao devido processo legal, ao direito de defesa do autor e incidência em error in procedendo, devendo-se, após a sua realização, haver nova apreciação do pleito liminar, estando livre o juízo de primeiro grau em analisar as provas como bem lhe aprouver.
Cumpre destacar que a determinação não altera a situação possessória atual, pois apenas se está determinando a realização de audiência de justificação e oitiva das partes e de eventuais testemunhas, tudo para se obedecer norma legal (art. 562).
A posse deve ser inalterada até ulterior decisão judicial em sede de primeiro grau após ou durante a audiência, quando o julgador poderá novamente indeferir a liminar ou deferi-la, tudo mediante nova decisão a depender dos elementos colhidos, mas evidente a necessidade de se determinar desde logo a realização do ato, para cumprimento do CPC/2015.
Há, inclusive, perigo de dano irreparável ou de difícil reparação que pode ser causado ao agravante caso demonstrado, futuramente, os elementos possessórios a eu favor e que estes poderiam ser aferidos mediante prova testemunhal em audiência de justificação, sendo de fácil compreensão se concluir que eventual ofensa à posse pelo agravado, se comprovado, causa prejuízo ao agravsnte, que não pode exercer sua posse justa pelo indeferimento precoce da liminar.
Ademais, eventual determinação de realização de audiência de justificação apenas no mérito deste recurso acarretaria em anulação de maior quantidade de atos processuais praticados, o que traria menos celeridade à ação e prejudicaria ainda mais ambas as partes.
Ante o exposto, DEFIRO O EFEITO SUSPENSIVO ao recurso, suspendendo-se, por consequente, os efeitos e fundamentos da decisão agravada e, de ofício, determino a realização de audiência de justificação, na forma do art. 562, segunda parte, do CPC/2015 e com amparo no art. 9o, parágrafo único, I, do mesmo diploma legal.
Oficia-se o juízo a quo para ciência desta decisão e que preste informações em 15 (quinze) dias.
Intime-se a parte agravada para que apresente contrarrazões em 15 (quinze) dias.
Cumpra-se.
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora